Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015288-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JUARA
Agravante: GILMAR PANSANI
Agravado: MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI
Número do Protocolo: 1015288-56.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILMAR PANSANI contra a r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1000962-71.2020.8.11.0018), opostos contra o agravante por MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, rejeitou o pedido de reconhecimento/declaração de coisa julgada quanto à discussão da quitação do débito, e designou audiência de instrução e julgamento (cf. Id. no 99165986).
O agravante afirma que a alegação de quitação do débito já havia sido feita pelo agravado nos autos dos embargos à execução (Proc. n. 0001581-96.2012.8.11.0018 – Código n. 55375), que inicialmente foram acolhidos pela sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1o Vara da Comarca de Juara/MT, para decretar a carência da ação por ausência de título executivo em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato que embasou a ação de execução de entrega de coisa incerta (Proc. no 1143-70.2012.811.0018 – Cód. 44033), ajuizada por Gilmar contra Marcos, na qual o exequente objetivava o recebimento de 25 vacas aneloradas.
Na sequência, o exequente interpôs o Recurso de Apelação n. 53.254/2017, que foi provido pelo acórdão proferido no dia 03.10.2017, para “reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução (Proc. no 0001581-96.2012.811.0018 – Cód. 55375), declarando o “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (fls. 11/13) título hábil para instruir a ação de execução em apenso (Proc. no 1143-70.2012.811.0018 – Cód. 44033), determinando seu regular prosseguimento até final satisfação da dívida”.
No dia 31.10.2019, a execução de entrega de coisa foi convertida em execução de pagar quantia certa, e, em 20.07.2020, o devedor novamente opôs novos embargos à execução, alegando, mais uma vez, que a obrigação era inexigível porque a dívida já estava paga.
O agravante alega que, como a tese da inexigibilidade já havia sido levantada anteriormente, e os embargos à execução foram rejeitados, a questão foi coberta pela coisa julgada.
Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada; de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois, “caso não seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, será realizada a audiência de instrução designada para o dia 26 de agosto de 2021” (cf. Id. n. 99165985).
É o breve relatório.
Eis o que ficou definido no acórdão de minha relatoria, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 53.254/2017:
“O apelante Gilmar Pansani ajuizou ação de execução alegando que em 03.04.2008, celebrou com o apelado Marcos Roberto Cavichiolli “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (cf. fls. 11/14 – ação de execução em apenso), no qual, ele/apelante, arrendou ao réu/apelado 448 vacas matrizes para reprodução e, em contraprestação, receberia anualmente 20% da produção em bezerros machos; ao final da parceria, estabelecida para o dia 12.04.2011, o apelado deveria restituir a totalidade das matrizes arrendadas, mas, a obrigação não foi cumprida integralmente, restando, ainda, 25 semoventes a ser-lhe entregue.
O apelado opôs embargos à execução, sustentando, entre outras teses, o cumprimento integral da obrigação e a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas.
A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:
Merece acolhida a carência de ação por ausência de título executivo, alegada pelo embargante.
Nos termos do artigo 585, inciso II, do Antigo Código de Processo Civil e artigo 784, inciso III do Novo Código de Processo Civil é título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
O documento de fls. 11/13, que embasa a execução em apenso (Código 44033), trata-se de instrumento particular de parceria pecuária que, assinado pelas partes, não foi assinado por duas testemunhas.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e via de consequência extingo a execução em apenso (Código 44033, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, opostos por Marcos Roberto Cavichiolli em face de Gilmar Pansani.
Condeno a embargada nas despesas processuais e honorários advocatícios que, orientado no art. 85, §2o do CPC, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.
A ação de execução em apenso está instruída pelo “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (fls. 11/13), devidamente assinado pelas partes contraentes (apelante e apelado) e também por dois fiadores (José Cavichiolli e Iris Moreto Cavichiolli), com firma reconhecida em cartório (Serviço de Registro do Município de Itanhangá/MT), mas não consta a assinatura de duas testemunhas, o que não retira a natureza do título executivo, porquanto evidente o consentimento das partes contratantes.
O art. 221 do CC dispensa a formalidade da subscrição do instrumento do contrato por testemunhas como condição de validade do pacto, dispondo que “o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.
No caso dos autos, o devedor/apelado sequer nega a celebração da avença, tampouco os termos ali delineados, sendo digno de nota, que a assinatura de dois fiadores supre a necessidade da assinatura de mais duas testemunhas, eis que resta devidamente confirmada a obrigação, assim como a inexistência qualquer vício de consentimento que macule o ato.
Nessa linha em caso análogo o STJ já decidiu:
(...)
Assim, a validação do negócio jurídico deve prevalecer quando incontestável a boa-fé dos contratantes no momento de sua celebração a teor do disposto no artigo 113 do CC (princípio da boa-fé objetiva e respeito aos costumes), porquanto, embora ausentes certas formalidades previstas em lei (assinatura de duas testemunhas), deve manter-se a essência do contrato (livre vontade das partes), que assim deve ser considerado apto a embasar a ação executiva.
Com essas considerações, dou provimento ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução (Proc. no 0001581-96.2012.811.0018 – Cód. 55375), declarando o “Instrumento Particular de Parceria Pecuária” (fls. 11/13) título hábil para instruir a ação de execução em apenso (Proc. no 1143-70.2012.811.0018 – Cód. 44033), determinando seu regular prosseguimento até final satisfação da dívida.
Custas pelo apelado.
É como voto”(sem destaques no original).
Como se vê, a tese de quitação realmente foi discutida pelas partes nos Embargos à Execução (Proc. no 0001581-96.2012.811.0018 – Cód. 55375), opostos pela parte agravada, porém, o acórdão proferido no dia 03.10.2017 julgou improcedente os Embargos à Execução.
O executado não interpôs recurso contra o acórdão, e, em vez disso, opôs, no dia 20.07.2020, novos embargos à execução, após a execução por entrega de coisa ter sido convertida em execução de pagar quantia certa, dizendo, novamente, que o título é inexigível porque a dívida já havia sido paga.
Em análise inicial, os argumentos da agravante são relevantes o suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois, embora o dispositivo do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 53.254/2017 não tenha definido se houve ou não a quitação do débito cobrado pelo exequente, é certo que essa questão já havia sido levantada nos Embargos à Execução (Proc. n. 0001581-96.2012.8.11.0018 – Código n. 55375) que foram julgados improcedentes, e, como já dito, o executado não interpôs recurso.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator